Tribunal: TJMT
Processo: 1003225-91.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003225-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVANTE), RAQUEL CASONATTO - CPF: 991.992.701-53 (AGRAVADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) EM FOLHA DE PAGAMENTO DA EXECUTADA - PENHORA DE SALÁRIO - MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2º do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravada figura como executada, bem ainda não se dispôs a voluntariamente saldar a dívida, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a sua subsistência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ADM DO BRASIL LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, na Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta (convertida em quantia certa) nº 0001067-43.2004.8.11.0045, movida em desfavor de RAQUEL CASONATTO, que, entendendo tratar-se de medida extrema, indeferiu o pedido de penhora em folha de pagamento da executada.

Em suas razões, sustenta o agravante que a executada possui cargo público de patamar elevado, qual seja Procuradora Estadual, vinculada Procuradora Geral do Estado de Mato Grosso, sob a matrícula nº 277522, com Remuneração Líquida de R$ 29.016,08 (vinte e nove mil, dezesseis reais e oito centavos).

Afirma que deve haver uma ponderação entre a regra insculpida no art. 833, inc. IV do CPC e a realidade fática dos autos, quando se mostra perfeitamente cabível a aplicação do art. 139, inc. IV, ambos do CPC, isto é, o direito da Exequente estará respaldado juridicamente, pois conforme as provas dos autos demonstram a Executada possui rendimentos para garantir sua subsistência e suportar o desconto de 30% em parcelas suficientes para liquidar o crédito exigido.

Defende que a decisão de piso, inegavelmente, ao indeferir o pedido para a penhora de trinta por cento da remuneração da Parte Adversa em sua folha de pagamento, não se revela acertada, afastando-se da legislação vigente e da moderna jurisprudência.

Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, e por consequência, liminarmente, seja determinada a penhora em folha de pagamento da executada, no percentual de 30% (trinta por cento) do valor líquido recebido; determinando-se ao Juízo de Piso que espeça o necessário.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, para, reformando a decisão, determinar a penhora em folha de pagamento da executada.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 205347671).

Contraminuta da parte agravada (ID 208688197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta (convertida em quantia certa) ajuizada por ADM DO BRASIL LTDA em face de RAQUEL CASONATTO.

Houve bloqueio judicial da quantia total de R$ 64.833,67 das contas bancárias da executada, o qual foi impugnado pela executada, aduzindo que a quantia bloqueada junto ao Banco do Brasil (R$ 63.386,95), trata-se de valores oriundos de seu salário, portanto, impenhorável, pugnando assim, pela imediata liberação da quantia.

A exequente pugnou pela manutenção do bloqueio e, consequente, liberação da quantia em seu favor, vez que não comprovada a necessidade da executada.

Requereu ainda, a realização de penhora (mensal) de 30% (trinta por cento) dos proventos da executada, em folha de pagamento, até a satisfação do débito. Ao passo que a executada reiterou o pedido de impenhorabilidade.

Ao analisar a questão, o Juiz a quo manteve o bloqueio realizado na conta bancária da executada junto ao Banco do Brasil, no percentual de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado junto à referida instituição (R$ 63.386,95), devendo a quantia remanescente (70%) ser restituída à devedora, com fulcro no art. 833, incisos IV do CPC.

Contudo, indeferiu o pedido do Exequente de penhora mensal em folha de pagamento da executada no percentual de 30% (trinta por cento), por entender que se trata de medida extrema e que, embora o exequente detenha o direito de satisfação de seu crédito, a execução deve ser realizada de modo menos gravoso ao executado, conforme leciona o art. 805, do CPC.

Irresignado, o Exequente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Com efeito, não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do novo CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2º do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Em caso semelhante ao dos autos (rendimento superior à média das famílias brasileiras), o Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (STJ, EREsp 1582475/MG (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0041683-1), Rel.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, Data do Julgamento: 03/10/2018)

Na mesma trilha, é a jurisprudência pátria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE SALÁRIO DA CO-DEVEDORA – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833, IV DO CPC – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE ATÉ 30% SOBRE OS PROVENTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ também possui entendimento no sentido de que em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais previstas no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravante figura como avalista, motivo pelo qual se o valor encontrado na sua conta, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada.” (TJ-MT, RAI nº 1005511-52.2018.8.11.0000, Relatora: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado em 22/08/2018)

“Cumprimento de sentença – Ação monitória – Pretensão da credora à penhora de 30% sobre os salários do devedor na folha de pagamento do empregador - Decisão de indeferimento - Admissibilidade da penhora de parte dos salários, contanto que razoável e em atenção à efetividade da prestação jurisdicional - Impenhorabilidade relativa dos salários/ vencimentos/proventos/pensões do art. 833, inciso IV, do novo CPC - Penhora do que não é indispensável à subsistência e à dignidade humana - Proporcionalidade da penhora de 30% dos salários líquidos mensais, enquanto o devedor não provar a devastação dos meios de subsistência - Recurso provido para esse fim.” (TJ-SP - AI: 20957491520208260000 SP 2095749-15.2020.8.26.0000, Relator: Cerqueira Leite, Data de Julgamento: 22/02/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravada figura como executada, bem ainda não se dispôs a voluntariamente saldar a dívida, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a sua subsistência.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a penhora mensal em folha de pagamento da executada no percentual de 30% (trinta por cento), até a liquidação da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024